Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CAPACIDADE DE AFETAR COM GRAVIDADE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1 – Ressalvado o entendimento pessoal do Relator quanto à impenhorabilidade das verbas salariais (artigo 833, IV, CPC, excepcionada apenas nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo), o qual é corroborado pelo julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema no 425 – REsp no 1.184.765/PA), a decisão agravada deve ser mantida. Isso porque, segundo a jurisprudência mais recente do STJ (Embargos de Divergência no 1.701.828/MG, Segunda Seção), “Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).
2 – Verificando-se que, no caso concreto, a penhora de qualquer percentual da remuneração do Devedor é capaz de afetar a sua própria subsistência, deve ser afastada a possibilidade de constrição.
Agravo de Instrumento desprovido.